Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703693-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 68565223. O Embargante sustenta (i) que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca da aplicação dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, os quais impedem a intervenção judicial para limitação dos descontos pactuados em contrato regularmente celebrado; e (ii) que “o Agravante traz aos autos apenas aqueles documentos que julga importantes, em especial sua conta com a requerida, porém, é fato que as pessoas, ainda mais nos dias de hoje com o advento das contas digitais, possuem várias contas bancárias e muitas delas investimentos e outras fontes de renda”. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada no tocante à aplicação dos princípios do “pacta sunt servanda” e da autonomia da vontade. Isso porque, em sede de cognição sumária, restou expressamente consignado que “os mecanismos de desconto em folha de pagamento e em conta corrente, conquanto legais, não preservam nem ao menos o “mínimo existencial” assegurado nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022”. Também não há omissão quanto à alegada existência de outras contas bancárias do Embargado. A decisão embargada foi proferida com base nos documentos constantes dos autos que demonstram, na avaliação superficial próprio do estágio da demanda, a absorção integral da remuneração do servidor pelos descontos promovidos, inclusive por meio de provisionamento em conta corrente. A alegação de que o Agravante poderia possuir outros ativos financeiros, além de não comprovada, não impede o deferimento da medida liminar quando os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar, ao menos em sede de cognição sumária, o comprometimento do mínimo existencial. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator